Tribunal: TJDFT
Processo: 0751552-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA/REVISIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PERÍCIA VICIADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALUGUEL. PERÍCIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DO NOVO ALUGUEL. ARTIGO 69, LEI DO INQUILINATO. APLICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso, a autora/apelante não demonstrou as alegadas inconsistências ou irregularidades no laudo pericial tampouco na atuação da perita, aptas a respaldar nulidade de sentença. 1.1. “(..) Não há elementos capazes de afastar as conclusões técnicas estabelecidas no laudo ou torná-las imprestáveis quando a perícia observar todas as disposições legais (CPC, arts. 473 e seguintes). (..) 4. Se o locador não faz prova dos vícios alegados ou das possíveis irregularidades/inconsistências na perícia que estabeleceu o valor do aluguel comercial, deve arcar com os ônus de sua omissão (CPC, art. 373, II). 5. O fato de a conclusão do laudo pericial ser desfavorável ao interesse da parte não é capaz de determinar a realização de nova perícia. Precedente. 6. Recurso conhecido e não provido.”(Acórdão 1866582, 0717695-82.2022.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024.). 1.2. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. Na origem, trata-se de ação renovatória c/c revisional de contrato de locação comercial. A autora/locatária pediu fosse renovado o aluguel no valor de R$52.000,00, ao passo que os réus alegaram que “o valor atual de mercado do aluguel mensal é de R$138.769,02”. Realizada a perícia, produzido laudo pelo qual definido o valor de R$75.786,00, montante mantido pela sentença recorrida. 2.1. “Em caso divergência entre as partes quanto ao valor do aluguel em ação renovatória de locação, deve ser prestigiado o valor encontrado pelo perito judicial, principalmente quando a perícia se encontra consistente e bem fundamentada.” (Acórdão 1897684, 0744758-19.2021.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 09/08/2024.)
3. Na hipótese, nenhuma restrição de aplicação do art. 69 da Lei 8.245/91 ao caso. E “I. De acordo com o artigo 69 da Lei 8.245/1991, o aluguel fixado na sentença proferida na ação revisional retroage à citação (eficácia), mas só é exigível após o trânsito em julgado (exigibilidade). II. Recurso desprovido.” (Acórdão 1290264, 0707986-94.2020.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJe: 18/11/2020.).
4. Quanto à alegação de aplicação do princípio da causalidade a fim de que os ônus sucumbenciais recaiam apenas sobre uma das partes, destaque-se que o dissenso entre autora e réus em relação ao valor do aluguel foi a razão para o ajuizamento da demanda, o que revela que tanto o locatário quanto o locador deram causa à propositura do feito. 4.1. “(...) 2. Não se aplica o princípio da causalidade para determinar o pagamento de custas quando as partes não acordaram previamente a respeito do valor do aluguel, pois ambas deram causa a demanda. (..)”(Acórdão 1087604, 20160110743875APC, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/04/2018, publicado no DJe: 16/04/2018.)
5. No que diz respeito à reciprocidade da sucumbência, “A procedência parcial dos pedidos indica que ambas as partes tiveram os seus interesses parcialmente atendidos, sendo, portanto, cada litigante, vencido e vencedor. Desse modo, as custas processuais e os honorários periciais e advocatícios devem ser distribuídos de forma recíproca e proporcional entre os litigantes.” (Acórdão 1087604, 20160110743875APC, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/04/2018, publicado no DJe: 16/04/2018.). 5.1. Sobre a proporcionalidade, fixada em sentença a sucumbência recíproca não equivalente, definidos 30% do pagamento de custas e honorários à ré e 70% à autora, o que se mostra razoável, tendo em vista que, fixados R$75.786,00 como valor do aluguel na sentença, as rés sucumbiram proporcionalmente mais em sua pretensão (R$138.769,02).
6. “(..) os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, o qual corresponde à diferença entre o valor pago a título de aluguel antes da prolação da sentença e aquele posteriormente arbitrado, considerando um período de doze meses, nos termos do art. 58, Inciso III, da Lei 8.245/91.” (..)” Acórdão 1996888, 0731433-40.2022.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 21/05/2025.)
7. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, na extensão, não providos.